Tribunal: TJMT
Processo: 1016219-59.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016219-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MAICON ROBERTO DE ABREU - CPF: 046.840.111-35 (PACIENTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (IMPETRANTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), FRANCISCO MALTA NASCIMENTO OLIVEIRA (INTERESSADO), ALIPIO OLIVEIRA SOUZA (INTERESSADO), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA (INTERESSADO), MARCELO HENRINK FERREIRA DE SOUZA (INTERESSADO), SONI ROGERIO DE ABREU (INTERESSADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 152.985.296-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), FRANCISCO MALTA NASCIMENTO OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALIPIO OLIVEIRA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRINK FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), SONI ROGERIO DE ABREU - CPF: 041.115.121-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), THIAGO ALVES DA SILVA (VÍTIMA), FRANCISCO MALTA NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 041.597.613-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIK FERREIRA DE SOUZA - CPF: 046.285.612-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO – 1.

NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT
- 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado nº. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos causídicos,
DR. RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS
, em favor de
MAICON ROBERTO DE ABREU
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos crimes de
homicídio consumado e tentado
nos autos nº. 1001275-74.2021.8.11.0025.

Brada que o paciente não tem relação com os crimes pelas quais está sendo acusado, não havendo nada que o ligue aos crimes.

Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.

Protesta ainda que é imperativa a concessão da liberdade provisória em razão dos predicados pessoais do paciente.

Ao final, pretende a concessão da ordem para concessão da liberdade ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

De antemão, quanto a alegação de não haver ligação do paciente com os crimes pelos quais encontra-se preso, tenho que as referidas alegações não são passíveis de análise na seara do habeas corpus, em razão de suas limitadas balizas, sendo inviável a verticalização de fatos e provas.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.º 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim,
só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Protesta a impetrante, pela ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao determinar a prisão preventiva do paciante, o magistrado de origem assim fundamentou:

“No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelo relatório de investigação n. 356/2021, cópia do IP n. 107/2021 (laudo de necropapiloscópico, boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal, termos de declarações e depoimentos, termo de reconhecimento fotográfico de pessoas e áudios, revelando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Situando a questão, noto que a Autoridade Policial aponta que os representados Maicon, Francisco, Alípio, Renato e Marcelo são suspeitos de terem cometido o crime de homicídio consumado contra a vítima Ulisses Pereira dos Santos e homicídio tentado contra a vítima Thiago Alves da Silva.

Extrai-se dos autos que no início do mês de março do corrente ano as vítimas Ulisses e Thiago, juntamente com Antônio Clebson, vulgo “Amazonas”, Rosângela e Eduardo, vulgo “Correria”, instalaram-se em uma propriedade rural em busca de ouro, utilizando-se de um detector de metais chamado “piu-piu”, de propriedade da vítima Ulisses, e com isso obtiveram êxito em extrair 335g (trezentos e trinta e cinco gramas) de ouro, o que chamou a atenção de outros garimpeiros, dentre eles os representados que passaram a pressionar Ulisses para que dissesse o local onde havia encontrado o ouro.

Com a negativa da vítima Ulisses em fornecer as informações, extrai-se dos depoimentos constantes nos autos que os representados MAICON, MARCELO e FRANCISCO, acompanhados de um quarto homem identificado apenas como Ezídio, dirigiram-se até a vítima e seus companheiros, ocasião em que FRANCISCO (vulgo Malta) sacou uma arma, apontou para Antônio Clebson e ameaçou o grupo dizendo: “SE EU MATAR UM DE VOCÊS, OS OUTROS IRÃO CONTAR O LUGAR EM QUE FOI ENCONTRADA A PEPITA DE OURO”.

Nesse ponto, segue o depoimento da testemunha Rosangela Maria Cardoso (f. 111, do PDF). Confira:

“(...) Que a depoente, e seu marido Antônio Clebeson, e as pessoas de Eduardo, Ulisses e Thiago, permaneceram em Aripuanã por dez dias após a venda do ouro; Que a depoente e os citados garimpeiros, retornaram novamente para o distrito de Novo Horizonte, com o objetivo de continuar a exploração de ouro; Que após cinco dias naquela localidade, apareceu no barrado da depoente as pessoas de Pinguim, Ezidio, e o cunhado de Pinguim.

Que Pinguim, Ezídio e o cunhado de Pinguim, perguntaram para a depoente, e demais garimpeiros onde estava o ouro. Que Ulisses e Thiago se recusaram a dizer o local em que foi encontrado a pepita de ouro de 335 g; Que a depoente presenciou uma ameaça de morte proferida um garimpeiro identificado por MALTA, que sacou de uma arma de fogo tipo pistola, e disse para Antônio Clebson (vulgo Amazonas), se eu matar um de vocês, os outros irão contar o lugar em que foi encontrado a pepita de ouro; Que perguntado quem são as pessoas que AMEAÇARAM A DEPOENTE E SEU MARIDO, THIAGO, EDUARDO E ULISSES; RESPONDEU: FOI O PINGUIM, MALTA, EZIDIO (FILHO DO BARBA DA CAÇAMBA) E O CUNHADO DO PINGUIM”.

Após as ameaças Rosangela relata que resolveram sair do local, sendo que por volta das 19h30min e 20h, seis pessoas armadas invadiram o barraco onde estavam e gritavam “cadê o ouro cadê o ouro”. Ao ser indagada relata que reconheceu “o Malta, o Neguin, o Segurança e o cunhado do Pinguim”, bem como relata que “EU VI O MALTA ATIRANDO NO ULISSES (VULGO CABELO) E NO THIAGO” (f. 111, do PDF).

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Antônio Clebson Gomes de Paula. Confira:

“(...) Que me horário aproximado de 19:30 e 20 h, chegaram no barraco do depoente, seis pessoas com armas de fogo tipo pistola em punho, gritando cadê o ouro cadê o ouro; Perguntado se reconheceu as pessoas; respondeu que: eu reconheci o Malta, o Neguin, o Segurança e o cunhado do Pinguim, teve dois que eu não reconheci. Que perguntado quem efetuou os disparos contra Ulisses e Thiago respondeu: “EU PRESENCIEI O MALTA ATIRANDO NO ULISSES; que o depoente não visualizou quem atirou no Thiago. O depoente relata que implorou para os suspeitos, para não ser morto; Que os suspeitos gritava, Amazonas, você não viu nada, você não sabe de nada; Que o suspeito Malta, proferiu ameaças de morte contra o depoente e sua esposa todo momento; Que o depoente prestou os primeiros socorros para Thiago, e encaminhou-o para o hospital municipal de Aripuanã; O depoente na data de 06/04/2021, com medo de morrer deixou a cidade de Aripuanã, com destino a cidade de Cuiabá (...)”. (f. 89, do PDF)

Noto, ainda, que as testemunhas Rosangela e Antônio efetuaram o reconhecimento formal de quatro pessoas que invadiram o barraco e efetuaram disparos de arma de fogo, as quais se tratam dos representados Francisco (vulgo “Malta”), Renato (vulgo “Neguim”), Alípio (vulgo “Segurança”) e Marcelo (“cunhado do Pinguim”).

Embora não haja informação de que o representado Maicon tenha atuado de forma direta na execução das vítimas, há elementos de que ele atuava com o grupo, tanto que as testemunhas Rosangela e Antônio afirmaram que ele seria o “LÍDER DE UM GRUPO ARMADO QUE ATUA NO GARIMPO, DE ARIPUANÃ E NOVO HORIZONTE”.

Além disso, ele juntamente com os representados Francisco e Marcelo já haviam ameaçado as vítimas e testemunhas em momento anterior para que dissessem “o local onde foi encontrada a pepita de ouro de 335g”.

Por fim, importante ressaltar os áudios juntados aos autos com os diálogos entre o representado Maicon e a testemunha Rosângela, cujo conteúdo demonstra a revolta desta com o próprio representado Maicon, oportunidade em que ela imputa-lhe com firmeza a prática do crime contra Ulisses.

Diante desse quadro, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque se confirmados tais fatos os representados teriam ceifado a vida da vítima Ulisses Pereira dos Santos com um tiro no tórax e jogaram seu corpo envolto em uma rede próximo a um córrego, bem como ainda tentaram contra a vítima Thiago Alves da Silva simplesmente pelo fato de elas não apontar o local onde o ouro foi encontrado, cenário que se alia também à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, plasmado no temor demonstrado nos áudios pela testemunha Rosangela tentando desestimular o representado Maicon a procurar por ela e seu marido, pois do contrário iria revelar a verdade dos fatos, os quais relataram em seus depoimentos que após o crime precisaram foragir por estarem com medo de morrer.

Diante desse cenário, tal situação fática já indicia o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE dos representados. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

(...) Ante o exposto, nos termos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados Maicon Roberto de Abreu, vulgo “Pinguim”; Francisco Malta Nascimento Oliveira, vulgo “Malta”; Alípio Oliveira Souza, vulgo “Segurança” e “Coroa”; Renato Ramos de Oliveira, vulgo “Neguinho” e Marcelo Henrik Ferreira de Souza, vulgo “Cunhado do Pinguim”, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal." (sic - id. 101057993)

Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como que conforme investigação adiantada, o paciente possivelmente integra grupo armado que atua em garimpos, tendo o magistrado destacado que:

“
Embora não haja informação de que o representado Maicon tenha atuado de forma direta na execução das vítimas, há elementos de que ele atuava com o grupo, tanto que as testemunhas Rosangela e Antônio afirmaram que ele seria o “LÍDER DE UM GRUPO ARMADO QUE ATUA NO GARIMPO, DE ARIPUANÃ E NOVO HORIZONTE”.

Analisando os autos, não se pode ainda ignorar que diante dos indícios e necessidade de respostas as indagações existentes, o magistrado autorizou a busca e apreensão do paciente e demais acusados, especificando:

"Conforme já relatado no item anterior (item 1), há provas de que os representados Maicon e Marcelo tenham atuado nos crimes contra as vítimas Ulisses e Thiago.

Assim, para além da necessidade de apreender as armas de fogo utilizadas para matar a vítima Ulisses, a busca e apreensão também se faz necessária para apreender os objetos roubados da vítima, isso por que há informações de que um detector de metal, um aparelho celular e um GPS foram subtraídos de Ulisses e estão na casa do representado Maicon, conforme descreve o Relatório de Investigação (f. 145, do PDF).

Já no que tange ao representado Soni, vulgo “Lacraia”, embora não haja indícios de sua participação no crime contra as vítimas Ulisses e Thiago, os depoimentos das testemunhas Antonio Clebson e Rosangela o descrevem como uma das pessoas que “andam com armas de fogo tipo pistola, dentro do garimpo para intimidar as pessoas” (fl. 89 e 111, do PDF).

Confira o teor dos depoimentos:

“(...) Que a pessoa conhecida como Pinguim é o líder de um grupo armado que atua dentro do garimpo de Aripuanã e Novo Horizonte; Que se recorda que Pinguim, Ezidio, Malta Neguin, LACRAIA, Segurança Ricardo, Ronei, e o cunhado do Pinguim todos andam com armas de fogo tipo pistola, dentro do garimpo para intimidar pessoas.”

Assim, conforme já exposto a busca e apreensão se mostra necessária na residência dos representados, cujo cenário de suspeita pode ser aclarado com a apreensão dos objetos roubados da vítima e armas de fogo, quadro que reúne os requisitos catalogados no art. 240 do CPP, in verbis.

(...) É o caso dos autos, cuja preservação da ordem pública e da integridade social exige ação preventiva contundente do poder público. Somente com ações antecipadas é que pode se frustrar a continuidade do crime e a intenção criminosa futura, a fim de elucidar os crimes de que são suspeitos de praticar nesta urbe.

É evidente que a ação policial não autoriza a prática de nenhum ato desmedido, e caso a situação descrita na representação policial não se confirme nenhum prejuízo restará a quem quer que seja, salvo o constrangimento natural em medidas desta natureza.

Portanto, entendo razoável o deferimento de busca e apreensão nas residências dos representados Maicon Roberto de Abreu, vulgo “Pinguim”; Marcelo Henrik Ferreira de Souza, vulgo “Cunhado do Pinguim” e Soni Rogério de Abreu, vulgo “Lacraia”, isso porque a autoridade policial trouxe elementos indiciários concretos de que estariam envolvidos nos crime de tráfico, conforme já exposto acima." (sic - id. 101057993)

A respeito,
não se pode ignorar que o paciente é tido como
“LÍDER DE UM GRUPO ARMADO QUE ATUA NO GARIMPO, DE ARIPUANÃ E NOVO HORIZONTE”
, conforme detalharam as testemunhas Rosângela e Antônio durante os seus depoimentos, sendo importante dizer que o beneficiário, na companhia de Francisco e Marcelo, pelo que apurou até o momento, já havia ameaçado as vítimas e também testemunhas no intuito de obter o local exato de onde foi encontrada a pepita de ouro.

Ressalte-se ainda, conforme informou a autoridade tida coatora,
“importante ressaltar os áudios juntados aos autos com os diálogos entre o representado Maicon e a testemunha Rosângela, cujo conteúdo demonstra a revolta desta com o próprio representado Maicon, oportunidade em que ela imputa-lhe com firmeza a prática do crime contra Ulisses”. (sic – id. 102861484)

Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar. Nesse sentido é o Enunciado nº. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021